Tribunal: TJDFT
Processo: 0706806-38.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0706806-38.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SARITA XAVIER DA SILVA PROENCA AGRAVADO: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS D E S P A C H O Aguarde-se decurso do prazo do despacho anteriormente proferido. Brasília, 23 de março de 2023. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora